Tribunal: STF
Processo: HC 233041
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ronald Pinheiro Rodrigues, advogado, em benefício de Márcio Ferreira Barros, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 178.019/MG, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar que, mesmo sendo conhecedor da ação penal havida em seu desfavor, o recorrente permanece foragido. 



    4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a garantir a aplicação da lei penal. 



    5. Agravo regimental não provido” (fls. 226-227, e-doc. 2).



O caso



    2. Consta dos autos que, em 18.4.2023, o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, na forma tentada, prevista no inc. II do art. 14 do Código Penal, por fato ocorrido em 24.11.2017 (fls. 11 e 13, e-doc. 2). 



    Tem-se na denúncia que o paciente e corréu, “em comunhão de desígnios e divisão social de tarefas, efetuaram disparos de arma de fogo contra Marcelo José Colomera, causando os gravíssimos ferimentos” (fl. 11, e-doc. 2).



    3. Recebida a denúncia, a prisão temporária decretada contra o paciente foi convertida em preventiva pelo juízo da Primeira Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Frutal/MG em 19.4.2022 (fls. 17-18, e-doc. 2).



    4. Na Ação Penal n. 0065200-50.2018.8.13.0271, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, indeferido pelo juízo de origem em 6.5.2022 (fls. 32-33, e-doc. 2).



    5. Em 20.10.2022, o paciente foi pronunciado e, na mesma decisão, o juízo de origem manteve a prisão preventiva antes decretada, por seus próprios fundamentos (fls. 179-182, e-doc. 2). 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que a Ação Penal n. 0065200-50.2018.8.13.0271 tem trâmite regular, aguardando-se manifestação da defesa na fase do art. 422 do Código de Processo Penal para designação de júri.



    6. Contra a decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.023121-9/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, alegando o direito de recorrer em liberdade. A Terceira Câmara Criminal denegou a ordem (fls. 189-192, e-doc. 2).



    7. Contra esse acórdão foi impetrado o Recurso em Habeas Corpus n. 178.019/MG no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator, em 14.6.2023 (fl. 221, e-doc. 2).



    8. Interposto Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 178.019/MG, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a ele negou provimento, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar que, mesmo sendo conhecedor da ação penal havida em seu desfavor, o recorrente permanece foragido.



    4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a garantir a aplicação da lei penal.



    5. Agravo regimental não provido” (fls. 224-225, e-doc. 2).



    9. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante pretende a revogação da custódia preventiva do paciente, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação.



       Sustenta que “a decisão que negou o Agravo Regimental foi genérica, pois apenas afirmou que os fundamentos suscitados para negar a liberdade do réu estão fundamentados nos dados dos autos, sem, todavia, fazer, de fato, a subsunção dos argumentos aos tais fatos. inexistentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar” (fl. 2, e-doc. 1).  



    Assevera ter o Superior Tribunal se limitado “a suscitar pré-julgamentos acerca da culpabilidade do agente que não constam nos autos, o que viola o princípio da presunção de inocência” (fl. 2, e-doc. 1).  



    Ressalta que o “paciente não tem interesse em se esquivar da justiça, pois é pessoa primária, de bons antecedentes e que não responde a nenhum outro processo criminal, de forma que todas as condições pessoais do agente são favoráveis” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Salienta ter sido a autoridade apontada coatora “omissa quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares para garantir a aplicação da lei penal” (fl. 2, e-doc. 1) e que o julgado impugnado consistiria “em um decreto prisional genérico, portanto inidôneo, para a aplicação da prisão preventiva, afrontando, consequentemente, a paz social” (fl. 4, e-doc. 1).  



    Argumenta que “não se vislumbra fundamento idôneo para a manter a prisão do Sr. Márcio, uma vez que: i) os requisitos da prisão não se encontram suficientemente satisfeitos; ii) o paciente goza de condições pessoais favoráveis” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, confiando nos fiéis votos para estabelecer a mais digna e lídima justiça, requer que se dignem a Vossa Excelência, o que se segue:



    1. A concessão da medida liminar, determinando a revogação da prisão preventiva, com o consequente alvará de soltura em favor de Marcos Ferreira Barros;



    2. Subsidiariamente, caso ainda assim entenda que existem indícios de que o paciente tem intenção de se furtar da aplicação da lei, que seja substituída a prisão cautelar do paciente por medidas alternativas mais adequadas ao caso, expressamente previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, redação da Lei nº 12.403/2011, com a devida fundamentação da aplicação da medida escolhida ou justificativa, em relação a cada uma delas, da sua não aplicação;



    3. Intimação do representante do Ministério Público;



    4. Intimação do Advogado impetrante para que possa realizar sustentação oral na Corte Superior” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    11. Pretende-se, neste habeas corpus, a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.



    Tem-se nos autos que a prisão temporária decretada contra o paciente foi convertida em preventiva pela prática de tentativa de homicídio qualificado. No decreto prisional, assentou-se a necessidade de preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A defesa busca a revogação da custódia preventiva, para o paciente aguardar a persecução penal em liberdade, ao argumento de ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    12. Na espécie, não se há cogitar de ausência de fundamentação da decisão pela qual convertida a prisão temporária em preventiva, firmada no risco à ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.



    Na Ação Penal n. 0065200-50.2018.8.13.0271, o juízo da Primeira Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Frutal/MG motivou a decisão de conversão da custódia temporária em preventiva com os seguintes fundamentos: 



    “No mais, representou a autoridade policial pela conversão da prisão temporária em preventiva, o que contou com parecer favorável do Ministério Público. 



    Após atenta análise dos autos, reputo que a representação formulada pela Polícia Civil comporta provimento. Isso porque existe prova da materialidade e fundados indícios de autoria do crime de homicídio qualificado tentado, cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, fazendo incidir a hipótese descrita no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Por outro lado, a necessidade da imposição da custódia cautelar é inconteste, seja para fins de preservação da ordem pública, seja como forma de se resguardar a aplicação da lei penal.



    Registo que o denunciado Plínio Fabrício do Nascimento Silva permaneceu por anos foragido e foi recolhido ao cárcere apenas em data recente, havendo ainda indícios de esteja envolvido na prática de outras infrações, também de elevada gravidade.



    Com relação ao corréu Márcio Ferreira Barros, não se tem notícia de seu paradeiro, circunstância que evidencia a sua intenção em comprometer eventual responsabilização criminal. 



    Presentes, pois, o periculum libertatis e o fumus comissi delicti, acolho a representação formulada nos autos e converto a prisão temporária dos investigados Plínio Fabrício do Nascimento Silva e Márcio Ferreira Barros em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 311 e seguintes, do codex processual penal” (fls. 17-18, e-doc. 2).



    Os fundamentos da prisão foram confirmados pelo juízo de origem, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva em 6.5.2022, nestes termos: 



    “A despeito dos relevantes argumentos lançados pelo ilustre defensor, reputo que  a decisão encartada no sequencial 9438572169 não merece qualquer reparo, estando substancialmente demonstrada a presença dos requisitos elencados nos artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal. 



    Neste sentido, faço constar que as alegadas boas condições pessoais do requerente não constituem, por si só, óbice à decretação da prisão cautelar, desde que preenchidos insculpidos na legislação. 



    No caso sob análise, verifico que o réu foi denunciado pela suposta prática de gravíssimo crime contra a vida, havendo fundados indícios de que tenha sido o executor dos disparos que atingiram a vítima Marcelo José Colomera, atuando ainda como intermediário entre o mandante do crime e o corréu Plínio Fabrício do Nascimento Silva, indivíduo de altíssima periculosidade e que já era procurado por infração da mesma natureza.



    Por outro lado, as escusas apresentas, que confundem-se com o próprio mérito da apuração, não são suficientes para comprometer a robustez da acusação, especialmente diante das minúcias e contradições estampadas na manifestação ministerial de ordem 9450745462. 



    Registro ainda que pesava em desfavor do requerente ordem prisional temporária expedida deste o ano de 2018 e que até a presente data não foi cumprida, fato que por si só evidencia a dificuldade de localização do acusado e sua deliberada ocultação por quase 04 (quatro) anos” (fls. 32-33, e-doc. 2).



    Em 20.10.2022, o paciente foi pronunciado, sendo reafirmada a manutenção da prisão preventiva por seus próprios fundamentos (fls. 179-182, e-doc. 2). O juízo de origem assentou:



    “Com relação aos pedidos de concessão de liberdade provisória, tenho que os motivos determinantes da decisão que decretou a prisão preventiva permanecem hígidos. Inicialmente ressalto que os réus permaneceram na situação de foragidos da justiça por quase cinco anos. Destaco, ainda, a alta periculosidade de Plínio Fabrício do Nascimento, o qual possui outro procedimento criminal da mesma natureza em seu desfavor, sendo evidente, portanto, que sua liberdade compromete seriamente a manutenção da ordem pública. Por sua vez, em relação a Márcio Ferreira Barros, aponto que até a presente data encontra-se com mandado de prisão em aberto, o que claramente demonstra que pretende se furtar da aplicação da lei penal” (fl. 182, e-doc. 2).



    13. As decisões do juízo de origem, reafirmadas em três momentos processuais diversos quanto à viabilidade da custódia cautelar, foram confirmadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.23.023121-9/000. A Terceira Câmara Criminal afirmou permanecerem os motivos ensejadores da prisão preventiva, em julgado assim motivado:



    “Observa-se que o MM. Juiz ‘a quo’ consignou que os motivos ensejadores da prisão preventiva permanecem incólumes.



    Tal elemento, por si só, basta à configuração da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, não cessando, até o presente momento, os motivos que ensejaram a sua custódia. 



    Mutatis mutandis, reza o art. 387 e seu novel parágrafo único do CPP:



    Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: Omissis. Parágrafo único. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. (Incluído pela Lei 11.719 de 2008).



    Tal dispositivo é mais consentâneo com o princípio constitucional da presunção de inocência - insculpido no art. 5º, inciso LVII - e também com o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz, que impõe a fundamentação a todas as decisões judiciais - inscrito no inciso IX do art. 93 da Carta Magna. 



    Destarte, há na sentença de pronúncia a fundamentação, com supedâneo no art. 312 do CPP, segundo a concepção do Magistrado. 



    Daí porque a prisão cautelar, na espécie, há de permanecer, à míngua de coação ilegal.



    Diante do exposto, denega-se a ordem” (fls. 191-192, e-doc. 2).



    14. Esse acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 178.019/MG, fundamentada a decisão na condição de foragido do paciente, a justificar a insuficiência da aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. 



    “Segundo os autos, o paciente, juntamente com corréu, foi pronunciado como incurso no art. 121, I e IV, c/c o art. 14, II, do CP. Na ocasião, a prisão preventiva foi mantida pelos seguintes fundamentos (...)



    A Corte estadual entendeu haver motivação idônea para a conservação da ordem constritiva, diante da permanência das circunstâncias que deram ensejo à necessidade da medida cautelar extrema. A segregação preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a constrição provisória, não é satisfatória e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasivas à liberdade. Em que pese às considerações defensivas, as circunstâncias elencadas pelas instâncias ordinárias indicam a presença de motivação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a custódia preventiva do réu, diante do risco de não aplicação da lei penal, visto que o acusado, mesmo sendo conhecedor da ação penal havida em seu desfavor, permanece foragido. Assim, verifico que se mostram suficientes os motivos invocados para negar ao réu a liberdade, porquanto contextualizado, em dados concretos dos autos. Ilustrativamente: (...)



    Destaco que os mesmos argumentos demonstram a insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão para garantir a aplicação da lei penal. Vejam-se: (...)



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso” (fls. 219-223, e-doc. 2).



    15. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, confirmados os fundamentos da decisão monocrática, negando-se provimento ao objeto desta impetração, o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 178.019/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “A Corte estadual entendeu haver motivação idônea para a conservação da ordem constritiva, diante da permanência das circunstâncias que deram ensejo à necessidade da medida cautelar extrema. 



    A segregação preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



      Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a constrição provisória, não é satisfatória e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasivas à liberdade. 



    As circunstâncias elencadas pelas instâncias ordinárias indicam a presença de motivação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a custódia preventiva do réu, diante do risco de não aplicação da lei penal, visto que o acusado, mesmo sendo conhecedor da ação penal havida em seu desfavor, permanece foragido. Entendo, portanto, que se mostram suficientes os motivos invocados para negar ao réu a liberdade, porquanto contextualizado, em dados concretos dos autos. Ilustrativamente: (...)



    Como afirmei na decisão monocrática, os mesmos argumentos demonstram a insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão para garantir a aplicação da lei penal. Vejam-se: (...)



    Assim, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 224-231, e-doc. 2). 



    16. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente constrangimento ilegal na manutenção do decreto de prisão preventiva do paciente. Quanto à prisão cautelar do paciente, os órgãos antecedentes não se limitaram a apresentar fundamentação genérica, a qual a defesa alega ser a causa do constrangimento ilegal do paciente. 



    A custódia cautelar foi decretada com fundamento na condição de foragido do paciente há quase cinco anos, mesmo sendo conhecedor da ação penal em seu desfavor, furtando-se à aplicação da lei penal (fl. 227, e-doc. 2).



    As circunstâncias concretas do fato e o modo de agir do paciente foram explicitados nas decisões, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a gravidade da conduta e a condição de foragido do paciente constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ainda que se trate de paciente primário. 



    Consta do sítio eletrônico do Banco Nacional de Mandados de Prisão mandado de prisão preventiva contra o paciente aguardando cumprimento, evidenciando-se o risco concreto e atual à aplicação da lei penal, observadas, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da manutenção do decreto da custódia cautelar.



    Este Supremo Tribunal firmou “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229-121-AgR, de  minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    1. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 



    2. A petição inicial deste habeas corpus também não foi instruída com cópia do decreto prisional, do acórdão do TJ/SP e do interior teor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, ‘a tardia juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constitui inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual’ (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 



    3. Hipótese de paciente, foragido ‘há longos anos’, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. O STF já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUGA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes. 



    II – A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes do STF. 



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 193.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.1.2021).



    17. Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi da prática delitiva, e a condição de foragido do agente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. ‘a’, da Constituição da República é taxativo, sendo incabível o recurso ordinário constitucional quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Precedentes. 



    2. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. 



    3. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    4. Assentadas a materialidade e os indícios de autoria pelas instâncias ordinárias, a partir de elementos coligidos em inquérito policial, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    5. A ausência de demonstração da imprescindibilidade aos cuidados de criança e o cometimento de crime com violência contra pessoa afastam a viabilidade de recolhimento domiciliar, observado o inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal. 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 214.566-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 24.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SUPRIDA COM A JUNTADA DAS PEÇAS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.191-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2022).



    18. As instâncias antecedentes consideraram que, na espécie vertente, mostra-se inviável a conversão da prisão preventiva do paciente em cautelares alternativas, como afirmado na jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011). 



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora